Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726351-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JV LOPES MERCADO LTDA - ME, DAIANE RODRIGUES NASCIMENTO DE JESUS, LUCILENE RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, BANCO BRADESCO SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0005757-95.2017.8.07.0005, indeferiu a renovação de pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: O exequente requer sejam realizadas novas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, não restou comprovada a alteração da situação econômica da parte devedora, mostrando-se inócua a renovação das pesquisas. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões alega, em síntese, que após a realização de diligências realizadas tanto pelo Exequente quanto pelo Juízo de origem, verificou-se a ausência de bens passiveis de penhora das Executadas. Como consequência o processo restou suspenso por um ano, nos termos da lei. Expõe que após o termino do prazo de suspensão o Credor requereu nova consulta aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT), tendo em vista o tempo transcorrido desde as últimas consultas que ocorreram em 2018. Afirma que o teor da decisão recorrida não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. Requer, por fim, “Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução”. No mérito, “conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que sejam realizadas as pesquisas de bens das Executadas nos sistemas informatizados”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28219993). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia está na possibilidade de se determinar a renovação a pesquisa de bens juntos aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça diante do lapso temporal desde a última diligência. Com efeito, o processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito perseguido pelo Exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do Executado. Nesse aspecto, não há um prazo determinado para a possibilidade de renovação do pedido de localização de bens pelos sistemas online à disposição do Juízo, cabendo ao magistrado controlar a admissibilidade de tais pedidos à luz do caso concreto. Assim, em caso de reiteração do pedido de tentativa de penhora ou pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não há razão para indeferir a medida, desde que o requerimento seja formulado após decurso de lapso temporal dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor. Vale ressaltar que repetições inúteis de diligências, a cada semana ou mês, devem ser rechaçadas, não podendo a atividade Jurisdicional ser prejudicada pelos pedidos reiterados periodicamente em prol dos jurisdicionados, se não existirem indícios de utilidade desse serviço, o que assoberbaria a máquina judiciária. Contudo, no caso concreto, o decurso de aproximadamente 3 (três) anos já justificaria nova pesquisa. Ademais, seria quase impossível ao credor demonstrar a alteração patrimonial do devedor sem, antes, ter acesso a informações, muitas vezes, aferíveis somente por meio do convênio entre o Judiciário e o Banco Central ou outros. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia na possibilidade de ocorrência da prescrição, vez que encerrada a suspensão de 1 (um ) ano, prevista na legislação. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o Juízo a quo realize a pesquisa de bens em nome do Executado por meio do sistema SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 12:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador